Tribunal: TRF3
Processo: 5223893-04.2020.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: SILVIA MARIA ROCHA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
484/1327)

5223893-04.2020.4.03.9999

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Juiz Federal Convocado PAULO BUENO DE AZEVEDO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5223893-04.2020.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: JOANA CORDEIRO DO AMARAL

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA APARECIDA SILVA FACIOLI - SP142593-N

Ementa

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA POR IDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central reside na não consideração, pela autarquia previdenciária, do período contributivo compreendido entre 01/1985 e 05/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O INSS, ao analisar o requerimento administrativo, limitou-se a computar períodos constantes de outro NIT (1.198.049.572-0), deixando de considerar contribuições regularmente registradas sob número diverso, o que justifica o reconhecimento judicial do período para fins de carência.

4. Com isso, a autora já preenchia, na data do requerimento administrativo (29/05/2014), os requisitos legais para concessão da aposentadoria por idade.

5. É legítima a utilização da técnica de fundamentação por referência (per relationem), conforme o Tema 1306/STJ, especialmente quando o recurso apenas reitera fundamentos já enfrentados.

Não foram apresentados fundamentos aptos a afastar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1306, Corte Especial.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5223893-04.2020.4.03.9999

RELATOR: SILVIA MARIA ROCHA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: MARIA APARECIDA SILVA FACIOLI - SP142593-N

APELADO: JOANA CORDEIRO DO AMARAL

RELATÓRIO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

Agravo interno (ID 349999371) interposto em face da decisão monocrática (ID 349799457), que restou decidida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, não conheço da remessa oficial, rejeito a preliminar arguida, nego provimento à apelação do INSS, nos termos da fundamentação supra. Majoro os horários advocatícios em 2% por cento, nos termos do artigo 85, parágrafo 11, do CPC.”

Em síntese, o INSS argumenta que, a decisão agravada reconheceu o direito da parte autora, enquanto contribuinte individual, a computar como carência, tempo de contribuição ou para fins de qualidade de segurado os meses em que o recolhimento da contribuição deu-se em valor inferior ao mínimo exigido, garantindo, assim, a concessão do benefício pleiteado. Defende que, para que fosse preenchida a carência, o tempo de contribuição ou a qualidade de segurado exigidos para a obtenção do benefício pleiteado, a parte autora teria que complementar as contribuições vertidas em valores inferiores ao mínimo.

Apresentadas contrarrazões (ID 351726431), vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Juiz Federal Convocado BUENO DE AZEVEDO (Relator):

As razões recursais não evidenciam desacerto no decisum singular, motivo pelo qual adoto, como razões de decidir, os fundamentos nele consignados, nos seguintes termos:

“(...)

Cumpre consignar que não se estava a discutir nos autos a validade de contribuições recolhidas abaixo do salário mínimo, tampouco a existência de indicador “PREC-MENOR-MIN” no CNIS como óbice ao reconhecimento da carência. Verifico dos autos que a controvérsia central reside na não consideração, pela autarquia previdenciária, do período contributivo compreendido entre 01/1985 e 05/1990.

Verifica-se dos autos que, à época da análise do requerimento administrativo, o INSS limitou-se a considerar os períodos constantes do cadastro vinculado ao NIT 1.198.049.572-0 (ID 129677814 - Pág. 6/18), deixando de computar as contribuições relacionadas ao NIT 1.119.800.007-9 (ID 129677814 - Pág. 1/5), conforme cálculo ID 129677855 - Pág. 16/17.

Nesse contexto, corretamente reconheceu a sentença o direito da demandante ao cômputo do período de 01/1985 a 05/1990, referente ao NIT 1.119.800.007-9 (ID 129677814 - Pág. 1/5), para fins de carência.

Quanto ao termo inicial do benefício, correta a fixação na data do requerimento administrativo formulado em 29/05/2014 (NB 1679415465), uma vez que, já naquela ocasião, a autora preenchia os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por idade.

(...)”

Cumpre registrar que a técnica da fundamentação por referência (per relationem) possui respaldo expresso na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, em julgamento repetitivo (Tema 1306), fixou a tese de que a reprodução de trechos de decisão anterior é plenamente legítima como motivação judicial, desde que enfrentadas, ainda que de modo conciso, as questões relevantes suscitadas nos autos, não se exigindo a análise pormenorizada de todas as alegações ou provas.

No mesmo precedente, a Corte Especial também assentou que o § 3o do art. 1.021 do CPC não impede a utilização da técnica, especialmente quando o agravante apenas reitera fundamentos já examinados, hipótese em que se revela suficiente a remissão aos fundamentos anteriormente lançados.

Assim sendo, diante da ausência de inovação argumentativa apta a infirmar a decisão agravada, impõe-se a negativa de provimento ao agravo interno.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se, em sua integralidade, a decisão monocrática.

É o voto.

EMENTA

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APOSENTADORIA POR IDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo INSS contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central reside na não consideração, pela autarquia previdenciária, do período contributivo compreendido entre 01/1985 e 05/1990.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O INSS, ao analisar o requerimento administrativo, limitou-se a computar períodos constantes de outro NIT (1.198.049.572-0), deixando de considerar contribuições regularmente registradas sob número diverso, o que justifica o reconhecimento judicial do período para fins de carência.

4. Com isso, a autora já preenchia, na data do requerimento administrativo (29/05/2014), os requisitos legais para concessão da aposentadoria por idade.

5. É legítima a utilização da técnica de fundamentação por referência (per relationem), conforme o Tema 1306/STJ, especialmente quando o recurso apenas reitera fundamentos já enfrentados.

Não foram apresentados fundamentos aptos a afastar a decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1306, Corte Especial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

BUENO DE AZEVEDO

Relator do Acórdão